Tribunal: TJDFT
Processo: 0717801-15.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SALDO EM CONTA DO PASEP. APURAÇÃO DE VALORES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CONFIRMADA POR FUNDAMENTO DIVERSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o processo e julgamento, porquanto a União integra o polo passivo da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) competência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda que discute má gestão de conta PASEP; (ii) competência dos Juizados Especiais ante a complexidade da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da competência da Justiça Estadual. 3.1. Segundo a decisão proferida pela 18a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do DF (ID 78855425), foi reconhecida a incompetência do Juízo Federal para processar e julgar a presente demanda, por força do julgamento do STJ, Tema 1.150 (REsp 1895936/TO), que fixou a seguinte tese: “O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas do PASEP, incluindo ausência de rendimentos e saques indevidos, sendo que a responsabilidade da União é limitada ao repasse dos valores ao Banco do Brasil, que, por sua vez, não está sujeito à competência da Justiça Federal, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal”. 3.2. O processo foi redistribuído para a Justiça Estadual e, não oportunizada a possibilidade de emenda à inicial, a fim de corrigir o polo passivo da ação, foi equivocadamente extinto porque a União ainda integrava o polo passivo da ação (ID 78854944/ 78855426), contrariando o art. 109, I, da CF, e a Súmula 42 do STJ, que assegura a competência da Justiça Estadual para o processo e julgamento. No mesmo sentido: Acórdão 2068832, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 27/11/2025. Preliminar acolhida para reconhecer a competência da Justiça Estadual para o processo e julgamento.
4. Complexidade técnica e necessidade de produção de prova pericial. 4.1. A apuração do valor atualizado, acrescido dos rendimentos legais do PIS/PASEP, está atrelada à incidência de diversos índices de correção monetária, conforme a legislação aplicável à espécie (Leis Complementares e diversas Resoluções do BACEN). 4.2. A complexidade técnica da causa e a necessidade de realização de perícia, com a finalidade de apurar o valor atualizado do crédito, afasta a competência dos Juizados Especiais para o processo e julgamento, porquanto a prova é incompatível com o procedimento da Lei 9.099/95. No mesmo sentido: Acórdão 1982683, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 24/03/2025; Acórdão Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 02/12/2024. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais reconhecida de ofício.
IV. DISPOSITIVO
5. Preliminar acolhida para reconhecer a competência da Justiça Estadual para o processo e julgamento. Preliminar reconhecida de ofício para afastar a competência dos Juizados Especiais para o processo e julgamento, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inc. II, da Lei n. 9.099/95. Sentença confirmada por fundamento diverso.
6. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
7. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 109, I; CPC, Lei 9.099/95, art. 51, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150), Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023; TJDFT, Acórdão 2068832, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 27/11/2025; Acórdão 1982683, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 24/03/2025; Acórdão Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 02/12/2024.